Tribunal: CARF
Processo: 10283.007898/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.007898/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.470 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
COMPLEXO HOSPITALAR NILTON LINS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/07/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. DILIGÊNCIA FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
CONTRIBUINTE.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à
ampla defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência
do lançamento, sob pena de nulidade. Nesse sentido, é nula a decisão de
primeira instância proferida sem oportunizar prazo para manifestação da
diligência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão recorrida a fim de que seja proferida uma nova decisão
após a ciência do contribuinte do resultado da diligência, com abertura de prazo para
manifestação a respeito. Vencido o Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que não reconheceu a
nulidade da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 50 a 56), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.007898/2007-56
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.007898/2007-56

DEBCAD no 35.955.823-2 (fl. 4), emitido em 30/10/2006, no valor de R$ 11.569,42, por ter o
contribuinte deixado de prestar todas informações cadastrais, financeiras e contábeis e os
arquivos digitais e magnéticos (CFL 35).
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/07/2006
AUTO-DE-INFRAÇÃO no 35.955.823-2
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS.
APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS NO PRAZO DE DEFESA.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
De acordo com a legislação previdenciária a empresa que utiliza sistema de
processamento eletrônico de dados, é obrigada a arquivar e conservar, devidamente
certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, para
apresentar à fiscalização, quando solicitados.
A correção parcial da falta não comporta relevação de multa.
O momento oportuno para apresentação das provas documentais é com a impugnação.
Lançamento procedente.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 31/03/2009 (fl. 56) e apresentou
recurso voluntário em 28/04/2009 (fls. 60 a 72) sustentando: a) preliminar de nulidade do
lançamento e cerceamento do direito de defesa; b) ausência de infração; c) multa confiscatória; e
d) necessidade de produção de prova pericial.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade – cerceamento do direito de defesa
Sustenta o recorrente a nulidade do lançamento e o cerceamento do direito de
defesa porque a infração à obrigação acessória decorre da não apresentação da folha de
pagamento da competência 01/2006 e a empresa informou que não tinha funcionários neste
período.
O Auto de Infração foi lavrado porque o contribuinte deixou de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis e os arquivos digitais ou magnéticos, bem como
os esclarecimentos necessários à fiscalização, no período de 11/2004 a 07/2006 (fl. 13),
conforme previsão dos arts. 32, III, da Lei no 8.212/91; 8o da Lei no 10.666/203; e 225, III, e §
22, do Decreto no 3.048/99 – Regulamento da Previdência Social (RPS) (CFL 35).
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.007898/2007-56

A multa aplicada no valor de R$ 11.569,42 está prevista nos arts. 92 e 102 da Lei
no 8 212/91; 283, II, ‘b’, e 373 do RPS; sua gradação no art. 292, I, deste Decreto e o valor
atualizado na Portaria MPS/GM no 342/2006.
Em impugnação (fls. 28 a 31), o contribuinte alegou a ausência de infração e
juntou documentos para correção da falta (fls. 32 a 38).
Baixados os autos em diligência, a Unidade de Origem considerou não corrigida a
falta porque, apesar do Auto de Infração corresponder ao período 11/2004 a 07/2006 e a empresa
somente teria iniciado suas atividades em 01/2006; e, do exame do relatório de Sistema de
Validação e Autenticação de Arquivos Digitais - SVA, referente a folha de pagamento e
contabilidade do período de 0l a 07/2006 (juntado com a impugnação), constatou-se a não
apresentação da folha de pagamento da competência 01/2006 (fl. 44).
Após a diligência, não foi aberto prazo para o contribuinte se manifestar e a DRJ
concluiu pela manutenção do lançamento e impossibilidade de relevação da penalidade por
insuficiência da documentação apresentada pelo contribuinte para corrigir a falta.
No voluntário, o recorrente sustenta que não apresentou a folha de pagamentos da
competência 01/2006 porque não tinha funcionários naquele período.
Com efeito, a responsabilidade por infrações estabelecida pelo CTN é objetiva,
sendo irrelevante a intenção do agente ou do responsável, conforme preconiza o art. 1361; ou
seja, é imputada a determinadas pessoas, independente da análise da existência de dolo ou
culpa na prática do respectivo2.
Todavia, responsabilidade objetiva não se equivale a responsabilidade absoluta.
De modo que, Não se deve confundir responsabilidade objetiva por infrações à
legislação tributária com inexistência do direito à defesa por parte do contribuinte. Apesar de a
comprovação da infração gerar, como regra, a punição, independentemente da existência de
dolo ou culpa, sempre é necessária a correta fundamentação, apontando os elementos de fato
(descrição do que ocorreu no mundo) e de direito (demonstração de que os fatos se enquadram
em previsão legal de punição), possibilitando ao contribuinte a formulação de defesa quanto a
tais aspecto (ALEXANDRE, Ricardo. 2019, p. 429).
Embora objetiva, a responsabilidade tributária por infrações pode ser excluída, em
privilégio ao Princípio da Verdade Material, caso comprovado que a ação/omissão geradora da
infração não tenha ocorrido.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no 70.235/723, é
permitido formar livre convicção quando da apreciação das provas trazidas aos autos - seja pela
fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o intuito de se chegar a um juízo
quanto às matérias sobre as quais versa a lide, isto porque o princípio da livre convicção, aliado

1 Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
2 Direito Tributário. 13. ed. Salvador: Juspodvm, 2019, p. 429.
3 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.007898/2007-56

ao princípio da persuasão racional, impõe, ao menos no âmbito do julgamento, que haja a
consideração de um todo, formando-se a convicção com base nos elementos constantes dos
autos, em um todo harmônico.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Nesse sentido, é nula a decisão de primeira instância proferida sem oportunizar
prazo para manifestação da diligência fiscal; ou seja, sem a possibilidade do contraditório já que
o contribuinte não teve ciência da realização da diligência fiscal e do seu resultado, conforme
disposição do art. 18, § 3o, do Decreto no 70.235/724.
O entendimento do CARF é no sentido de que A ciência ao contribuinte do
resultado da diligência é uma exigência jurídico-procedimental, dela não se podendo
desvincular, sob pena de anulação do processo, por cerceamento ao seu direito de defesa
(Acórdão no 105-15.9825).
Ressalta-se que o Auto de Infração foi lavrado porque o contribuinte não
apresentou todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis e os arquivos digitais ou
magnéticos, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, no período de 11/2004 a
07/2006.
Somente em diligência fiscal realizada após a apresentação da impugnação, a
Fiscalização informou que a empresa somente iniciou suas atividades em 01/2006 tornando
descabida a exigência de documentação para os anos de 2004 e 2005.

4 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade designará servidor para,
como perito da União, a ela proceder e intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a
serem executados.
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a juízo da autoridade.
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do processo, forem verificadas
incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no concernente à matéria modificada.
5 CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - CONTRIBUINTE NÃO TOMOU CIÊNCIA DO RESULTADO
DA DILIGÊNCIA - A ciência ao contribuinte do resultado da diligência é uma exigência jurídico-procedimental,
dela não se podendo desvincular, sob pena de anulação do processo, por cerceamento ao seu direito de defesa.
Necessidade de retorno dos autos à instância originária para que se dê ciência ao contribuinte do resultado da
diligência, concedendo-lhe o prazo regulamentar para, se assim o desejar, apresentar manifestação. Recurso
provido.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.007898/2007-56

In casu, a exigência desta comprovação tornar-se-ia equivalente à produção de
prova negativa, denominada pela doutrina como diabólica e vedada pelo CPC nos termos do
inciso II do § 3o do art. 373.
Falta ao ato administrativo de lançamento motivação apta a afastar a alegação de
ausência de funcionários no período de 01/2006, posto que o próprio Auto de Infração foi
lavrado pela exigência de documentação para um período no qual a empresa nem sequer existia.
Ademais, tanto a unidade de origem, quanto a decisão recorrida, não se
manifestaram quanto a existência, ou não, de quadro de funcionários na competência 01/2006.
Nos autos, consta tão somente que o Sistema de Validação e Autenticação de
Arquivos Digitais – SVA apresentado pelo recorrente se refere ao período de 01/2006 a 07/2006
(fls. 32):

Portanto, imprescindível o retorno dos autos à instância originária para que se dê
ciência ao contribuinte do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo regulamentar para,
querendo, apresentar manifestação.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para anular a
decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de originária para que se dê ciência
ao contribuinte do resultado da diligência e com a oportunidade de prazo para manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital